Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-91.2024.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002347-91.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS - CPF: 007.357.911-47 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS

APELADO:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS CONTRATUAIS. IOF. SEGURO. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, afastando a alegação de abusividade nas cláusulas referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas contratuais (cadastro, seguro, assistência técnica) e cobrança de IOF, bem como o pedido de devolução em dobro dos valores supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade das cláusulas contratuais de financiamento de veículo, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas e serviços adicionais (cadastro, seguro e assistência), bem como a possibilidade de devolução em dobro de valores pagos supostamente de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelação combateu os fundamentos da sentença.

4
. Inexistência de abusividade nos juros remuneratórios praticados, os quais ficaram abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5
. Legalidade da capitalização mensal de juros, expressamente pactuada e permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, conforme
Súmula 539/STJ

6. Validade da cobrança de IOF adicional, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS).

7. Regularidade da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN n.o 3.518/2007 e em valor compatível com a média de mercado.

8. Legalidade da cobrança de seguro e serviços de assistência técnica, diante da demonstração de contratação facultativa e ausência de vinculação com o grupo econômico da instituição financeira, conforme
fixado no Tema 972/STJ.

9. Indevida a repetição do indébito ante a inexistência de cobrança irregular constatada.

10. Manutenção integral da sentença e majoração da verba honorária.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de cláusulas referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifas de cadastro, IOF, seguro e serviços de assistência, desde que pactuadas de forma expressa, em conformidade com a média de mercado e respeitada a liberdade de escolha do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j.
08.02.2017; STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, j. 24.10.2013; STJ, Tema 972; Súmulas 297, 479 e 539/STJ; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Juína
- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais
e ilegalidade da cobrança do
seguro;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
278787356
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal (ID no
277394877
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS

APELADO:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida
em sede de contr
arrazões pela instituição financeira recorrida
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

A
empresa r
ecorrentedefende o não conhecimento do
a
pelo
recursal interposto por
Dionathan
Carioca De Assis
,
em razão d
a ausência de dialeticidade,
uma vez
que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve
expor
as razões
para a
reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).
(grifo nosso).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos
deste apelo.

Portanto, a rejeição da preliminar aventada é medida impositiva.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Dionathan
Carioca De Assis
.

2
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de
empréstimo pessoal
,
referente
a
seguinte
Cédula de Crédito Bancário no
:
1.02700.0000118.22
.

Extrai-se dos autos que,partes entabularam em
31/01/2022
, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, marca:

Honda/
Xre
300 Adventure Flex, no valor
total
de R$ 4
1
.
847
,3
6
(quarenta e
um
mil
, oitocentos e quarenta e sete reais
e
trinta
e seis centavos), sendo esse, objeto de alienação fiduciária, pactuadas em 48 parcelas de R$
871,82
(
oitocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos
).

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao
aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos,
faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Aduz
ainda, que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios
pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(grifo nosso)

Denota-se que no
contrato
-
Cédula de Crédito Bancário no:
1.02700.0000118.22
;

firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
3,10
% -
44,25

%
ao ano
.
(ID no
277393889
e seguintes)
.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
3,73
%
a.m. e
56,10
%
ao ano
em todos os contratos
, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Entretanto,
em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes no período da contratação dos empréstimos
de
2,12
% ao mês e
28,68
% a.a.
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro paraa modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade
contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, o decisum vergastado merece reforma neste ponto recursal.

2.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após
sua finalização.

2.3. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$
79,19
, que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4a Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

Noutro giro, com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da legalidade ou abusividade das cobranças das taxas pactuadas, passo à análise, pormenorizada, de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa de cadastro;

-
Tarifa à
t
ítulo de
s
eguro
s
e assistência técnica;

Tarifa de cadastro.

Neste ponto, no que toca acobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de
R$
600
,00
, não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente
2,80
%
do valor total da operação
(
R$
41.847,36
),
bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período.

(ID no
277393889
)

Também é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro.

Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro
e serviços de assistência
.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes,
na
Cédula de
Crédito Bancário, extrai-se
a existência de cláusula com previsão de
cobrança do seguro, bem como, que a parte autora/apelante, possuía
a liberalidade de contratar o seguro, inclusive, no contrato possui
termos separados para celebração do contrato
,
além de não
possuir notícia nos autos, do pertencimento das empresas segurado
ras

no
mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que, a meu
ver,
demonstra
a legitimidade na cobrança
.

Em relação ao termo de adesão aos serviços de assistência, ficou comprovada a contratação voluntária pelo autor, conforme evidenciado no documento anexado sob o ID 277394857.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro
e dos serviços de assistência
, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal
do apelo interposto pela recorrente
, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
1
3
% (
treze

por cento)
sobre
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em
vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025